Tribunal: TCU
Processo: 004.879/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3615/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.879/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Furlan Ferreira (CPF XXX.234.161-XX); Bianca Campello Rodrigues Costa (CPF XXX.063.594-XX); Bruno Gabriel de Lira Mota (CPF XXX.631.024-XX); Caio Bezerra Souto Maior (CPF XXX.092.854-XX); Camila Maria Silva de Moraes Santos (CPF XXX.267.831-XX); Carolina Chaves Gama Aires (CPF XXX.568.824-XX); Clarissa Mourão Pinho (CPF XXX.892.894-XX); Emilia Carolle Azevedo de Oliveira (CPF XXX.757.114-XX); Guilherme Alves de Santana (CPF XXX.561.384-XX); Leduard Leon Bezerra Soares Silva (CPF XXX.037.324-XX); Lucirley Alves de Oliveira (CPF XXX.244.464-XX); Márcio Henrique Wanderley Ferreira (CPF XXX.822.784-XX); Maria Esperanza Izuel (CPF XXX.606.321-XX); Mariella Falcão de Lima Oliveira Santos (CPF XXX.133.804-XX); Marina Maria da Glória Gomes (CPF XXX.198.524-XX); Nathália Barbosa Alves (CPF XXX.391.993-XX); Rafaella Cristina Alves Teotônio (CPF XXX.741.184-XX); Rebeka Maria de Oliveira Belo (CPF XXX.503.704-XX); Roberta Ribeiro Fernandes (CPF XXX.828.414-XX) e Tania Maria da Silva (CPF XXX.704.554-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.